Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700919-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVIA CAMILO CARVALHO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELVIA CAMILO CARVALHO ARAUJO, representada por sua filha SAMILLA CARVALHO DE SOUSA, em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0724578-63.2023.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. NOMEIO SAMILLA CARVALHO DE SOUSA, identificada nos autos como filha da parte autora, como CURADORA ESPECIAL para fins desse processo, nos termos do art. 72, I, do Código de Processo Civil. ANOTE-SE. Disciplina o art. 300, §2o, do novo Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência será concedida liminarmente ou após justificação prévia. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, como a que ora é pleiteada, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se, portanto, de medida excepcional, a ser aplicada nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou de acarretar a este dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. O Relatório Médico coligido com a inicial evidencia a premente necessidade do tratamento médico vindicado, internação em UTI para pessoa adulta, ante o delicado estado de saúde da parte autora (ID 158012871 - Pág. 24/29). O pedido tutelar encontra amparo no princípio da dignidade humana, pedra fundamental sobre o qual se ergue a República Federativa do Brasil (CF, art. 1.o, III). Ademais, a teor do art. 196 da CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao réu que providencie a imediata internação da parte requerente em leito de UTI ADULTO, com todo o suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou, na inexistência de leito na rede pública ou conveniada, que o faça em hospital da rede privada, com todo o tratamento, medicamentos e procedimentos a expensas do réu, observada a preferência conforme controle da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo não atendimento da presente decisão. INTIME-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL e, no mesmo ato, CITE-SE-O, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos.” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta a necessidade de sua imediata internação em leito de UTI. Defende a fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial, observando o disposto na LINDB e no Decreto 9.830/2019. Ressalta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano em razão do eminente risco de vida pela falta de internação no leito de UTI. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, A SUA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente de internação em leito do UTI, o que se observa no presente caso. O relatório médico do sistema de prontuário eletrônico ID 104512813, indica que “Paciente com condições clínicas graves, com risco iminente de deterioração clínica, e necessidade de cuidados intensivos (vaga de UTI), além de avaliação presencial de especialista (Cirurgia Cardíaca)”. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a internação da parte agravante em leito de UTI, diante de quadro de grave dano à saúde. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, EM PARTE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir o recorrido a fornecer leito em UTI, de acordo com os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação (processo de origem 0700700-12.2023.8.07.0016). Agravo de instrumento postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar prazo para cumprimento da medida. 2 - Agravo de instrumento. Direito à saúde. Internação em leito de UTI. Fixação de prazo para cumprimento da medida. Plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Em exame à luz de cognição sumária vislumbra-se os requisitos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico informa que a paciente, 81 anos de idade, foi hospitalizada na UPA de Ceilândia em 05/01/2023, com náuseas, vômitos, dor torácica, dor abdominal, apresentando grave estado geral, sendo atendida conforme as condições da unidade, necessitando de vaga de UTI (ID 42550067 - PAG 12-14). O pedido de leito de UTI foi inserido no sistema de regulação em 06/01/2023. A longa fila de espera para atendimento em leitos de UTI verificada no site da Secretaria de Saúde https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/) e o estado de saúde da paciente indicaram o perigo de dano a justificar a fixação de prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida na origem, que determinou ao réu providenciar a internação em unidade de terapia intensiva, segundo os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o DF disponibilize à recorrente, em 24 horas, leito de UTI. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas. E (Acórdão 1681900, 07000126420238079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante a sua INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Concedo a presente decisão força de mandado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator